Tribunal: STF
Processo: Rcl 66577
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Renato dos Santos Rodrigues contra ato do Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Três Passos/RS, nos autos do processo 8000014-59.2020.8.21.0138, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória em anexo, temos que o reclamante cumpre pena transitada em julgado e atingiu lapso temporal para a concessão de livramento condicional em 24/11/2023. 



    Após realizar o pedido de livramento, por meio de petição fundamentada (seq. 426) a defesa aduziu que “A redação do artigo 112 da LEP não elenca literalmente o exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, nem para livramento condicional (...)” 



    No entanto, em 15/02/2024, a juíza determinou, de forma genérica, que seria obrigatória a realização do exame criminológico antes da concessão do benefício. É importante notar que o reclamante está detido há mais de 5 meses desde que alcançou o prazo estipulado para obter o benefício, aguardando apenas a realização do exame criminológico. 



    Assim sendo, a reclamante apela ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que a autoridade responsável exigiu o exame criminológico, violando a súmula vinculante nº 26 do STF”.



    Ao final, requer,  



    “A) A Concessão de LIMINAR para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determine que a magistrada da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Três Passos/RS julgue o pleito defensivo acerca do livramento condicional sem a necessidade de ser submetido a exame criminológico; 



    B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido da Reclamante, a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal’.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente